Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728198-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28688950) interposto por CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI contra decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo movida pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do auto de interdição lavrado no sábado, dia 28.8.2021. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 101882291 do processo de referência): (...) A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos do auto de interdição D-0428-163020142-AEU. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Verifica-se dos autos que o estabelecimento foi interditado em razão de descumprimento das normas sanitárias, mas a autora afirma que o ato administrativo é nulo por falta de motivação e que não consta a hipótese legal citada. A alegação de que aglomeração seria uma expressão genérica, pois não indicou o número de pessoas, onde estariam e se seria momentânea ou persistente demonstra uma alegação meramente formal e desprovida de conteúdo, pois o próprio dispositivo legal transcrito na petição inicial (ID 101794517 - Pág. 3) e mencionado no auto de interdição (ID 101794525) especifica a obrigatoriedade de exigir o distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas, mas a autora ignorou essa parte e destacou apenas a questão da aglomeração. Assim, está evidenciado que nesta fase de cognição sumária não é possível identificar nenhuma nulidade no auto de interdição, portanto, o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. (...) Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que o auto de infração é inválido por ter mencionado a existência de aglomeração de maneira genérica, cerceando, inclusive, o direito de defesa. Sustenta que não basta a mera indicação de aglomeração, haja vista a ausência de proibição desta no Decreto, interpretando em favor apenas da necessidade da implementação de medidas de controle de acesso para evitar grande fluxo e aglomeração. Aponta desproporcionalidade na aplicação da sanção mais gravosa da interdição já na primeira intervenção do Poder Público, pois é medida extrema que impede o exercício da atividade empresarial. Requer, liminarmente, a possibilidade de reabrir o estabelecimento comercial para desempenhar as atividades conforme a legislação vigente. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a suspensão dos efeitos do auto de infração que interditou o estabelecimento comercial de nome fantasia “Café de La Musique” no sábado, dia 28.8.2021, com o seguinte motivo: Evento com aglomeração de show em suas dependências com aglomeração e não sendo respeitado o distanciamento mínimo entre as pessoas. Constam, ainda, os dispositivos indicados como infringidos: art. 5o, inciso I, e art. 13 do Decreto 41.913/21, que transcrevo: Art. 5o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; (...) Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. Portanto, constata-se que no auto de infração, que não há descrição genérica como alegado pelo agravante a impedir o exercício da ampla defesa, uma vez que ficou descrito no documento a presença de “aglomeração de show”, ou seja, sem garantia da distância mínima de dois metros entre as pessoas nas dependências do estabelecimento. Desse modo, a autuação administrativa não pode ser tida como arbitrária, porquanto observou a imposição normativa vigente, cuja rigidez advém da grave situação sanitária vivida no mundo. Não há dúvidas, por outro lado, de que a continuidade da atividade empresarial é de suma importância, porém, para que isso ocorra, as condições gradativas de retomada estabelecidas pelo Poder Público devem ser rigorosamente respeitadas, o que não aconteceu no caso em comento devido à existência de aglomeração de show nas dependências do empreendimento. Afastam-se, destarte, as alegações de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, contraditório e ampla defesa, bem com o da devida motivação e fundamentação dos atos administrativos. Agrava-se a situação da recorrente quanto ao pedido de que seja considerado o caráter educativo da sanção quando se observa o descumprimento da fiscalização administrativa, conforme se extrai dos sites de notícias R7 (https://noticias.r7.com/brasilia/pandemia-11-mil-estabelecimentos-sao-interditados-no-df-30082021) e metropoles.com (https://www.metropoles.com/distrito-federal/cafe-de-la-musique-desrespeita-interdicao-e-df-legal-triplica-multa) e Zeed Brasil (https://www.zeddbrasil.com/cafe-de-la-musique-quebra-a-proibicao-e-df-legal-e-multado-tres-vezes/), que informam a reincidência e a imposição de outra multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia seguinte, domingo, 29.8.2021, após abrirem a casa comercial mesmo depois da interdição de trinta dias realizada pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) no sábado. Logo, forçoso reconhecer que não conseguiu a agravante demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 1o de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador